Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745511-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAUL CANAL AGRAVADO: M C DE CARVALHO EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID no 66432507. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador